Tribunal: CARF
Processo: 11128.720364/2019-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-12

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.720364/2019-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.796 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Recorrente
EXPEDITORS INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 16/02/2018
AUTO DE INFRAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. OFENSA AO
DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Uma vez demonstrado que o auto de infração contém todas as informações
necessárias à apuração da intempestividade da prestação de informação pelo
responsável, afasta-se a preliminar de nulidade arguida, considerando-se ainda
que, durante todo o trâmite do processo, o interessado demonstrou pleno
conhecimento dos meandros da questão controvertida nos autos.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 16/02/2018
DESCONSOLIDAÇÃO
DE
CARGA.
DEVER
DE
PRESTAR
INFORMAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. MULTA REGULAMENTAR.
A desconsolidação de carga informada após o prazo estipulado na legislação
enseja a aplicação da multa regulamentar.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. (Súmula CARF no 126)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar de nulidade do auto de infração e, no mérito, em negar provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.720364/2019-16
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.796 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720364/2019-16

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Laércio Cruz Uliana Junior, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Márcio Robson
Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição ao acórdão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo
contribuinte acima identificado, em decorrência da lavratura de auto de infração em que se
exigiu a multa regulamentar em razão da intempestividade da informação prestada pelo
responsável acerca da desconsolidação da carga, tendo por fundamento legal o art. 107, inciso
IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/1966.
Merecem registro as seguintes informações constantes da descrição dos fatos do
auto de infração:
a) “[o] Agente de Carga EXPEDITORS INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA,
CNPJ No 00711083000127, concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico
(CE) MBL 151805028816801 a destempo em/a partir de 16/02/2018 14:55:43, segundo o prazo
previamente estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, com o registro
extemporâneo
do(s)
Conhecimento(s)
Eletrônico(s)
(CE)
Agregado(s)
HBL/MHBL
151805035109791.” (fl. 4);
b) “[a] carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) container(es) HLXU3423435, pelo Navio M/V E.R. SEOUL (EX-CSAV
HOUSTON), em sua viagem 1804S, no dia 06/07/2008, com atracação registrada em 18/02/2018
07:09:00. Os documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da embarcação
para a carga são: Escala 18000031090, Manifesto Eletrônico 1518500292825, Conhecimento
Eletrônico (CE) MBL 151805028816801 e Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE) Agregado(s)
HBL/MHBL151805035109791.” (fl. 4);
c) “o Conhecimento Eletrônico (CE) MBL 151805028816801 foi incluído em
08/02/2018 12:18:25, momento a partir do qual se tornou possível o registro do conhecimento
eletrônico agregado”, sendo que, “embora tenha havido tempo hábil para o registro dos
documentos agregados, a empresa autuada perdeu o prazo mínimo exigido, considerando no caso
concreto a responsabilidade objetiva do responsável, para fins de cometimento de infrações à
legislação administrativo-tributária” (fls. 5 e 6);
d) “[com] relação ao Navio E.R. SEOUL (EX-CSAV HOUSTON), em sua
viagem 1804S, constata-se que houve uma antecipação da data de atracação, inicialmente
prevista para 19/02/2018 08:00:00 , conforme extrato da escala juntado aos autos”
e) “o prazo mínimo permitido é de 48 horas anteriores à atracação no porto de
destino, via de regra, considerando também prazos excepcionais estabelecidos para algumas
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.796 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720364/2019-16

rotas. O agente de carga, classificado pela norma RFB em exame como transportador, está
obrigado a prestar informação sobre as cargas, informação esta lançada nos documentos
eletrônicos gerados a partir da desconsolidação do conhecimento eletrônico máster (sub-master),
o que as faz pela inclusão dos conhecimentos eletrônicos house no sistema de controle.” (fl. 8);
f) de acordo com o art. 136 do Código Tributário Nacional (CTN), a
responsabilidade pelo cometimento de infrações à legislação tributária independe da intenção do
agente ou responsável e da efetividade e extensão dos efeitos do ato infracionário;
g) as imposições das obrigações exigidas dos operadores aduaneiros são
necessárias, sobretudo, para possibilitar o acompanhamento da repartição aduaneira no contexto
preventivo, de modo a inibir qualquer tentativa de movimentação de carga à margem do
controle, bem como para imprimir maior agilidade ao despacho aduaneiro de importação e
exportação;
h) “[aceitar] o registro extemporâneo do documento eletrônico como um ato
volitivo do transportador infrator apto a dar ciência ao poder público de seu descumprimento de
prazo na prestação da informação e, ainda mais, com a legitimidade da espontaneidade nesta
ação, é desconhecer o instituto em análise, pois ele não premia a impunidade, antes dá a
liberdade para quem cometeu um ilícito administrativo-tributário, por sua livre vontade, ou seja,
de forma espontânea, denunciar a infração anteriormente cometida e pagar os tributos, se
houver” (fl. 17).
Em sua Impugnação, o contribuinte requereu, (i) em preliminar, a anulação do
auto de infração por deficiência na exposição dos fatos, fundamentação, aplicação do dispositivo
legal violado e deficiente instrução documental, e, no mérito, (ii) o reconhecimento da
insubsistência do auto de infração posto que o ato praticado de forma espontânea elide a
aplicação da penalidade, nos termos do § 2o do art. 102 do Decreto-lei no 37/66, (iii) bem como
fato de que a antecipação da atracação retirara a antijuridicidade de sua conduta, tornando a
informação lançada no Siscomex vinculativa aos intervenientes na operação de comércio
exterior.
No acórdão da DRJ, afastou-se a preliminar de nulidade do auto de infração e, no
mérito, manteve-se a multa, tendo a ementa assim disposto:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2018
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE
CARGA. MULTA.
A não prestação de informação do conhecimento de carga na chegada de veículo ao
território nacional tipifica a multa prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei n° 37/66
com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/09/2019 (fl. 91), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 19/09/2019 (fl. 92) e reiterou seus pedidos,
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.796 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720364/2019-16

repisando os argumentos de defesa, sendo aduzido, ainda, que o julgador de piso não se
manifestara acerca da tese de defesa de que os fatos narrados pelo Impugnante, quanto à
antecipação da atracação, tivera como consequência a não observação do prazo de antecedência
de 48 horas estabelecido em ato normativo, tornando justificável a sua conduta.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de auto de infração em que se exigiu a multa
regulamentar em razão da intempestividade da informação prestada pelo responsável acerca da
desconsolidação da carga, tendo por fundamento legal o art. 107, inciso IV, alínea “e”, do
Decreto-lei no 37/1966.
Referida matéria encontra-se normatizada da seguinte forma:
Decreto-lei no 37/1966
(...)
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem
como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador
ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas
e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações
sobre as operações que executem e respectivas cargas.
(...)
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora
de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
[...]
IN RFB no 800/2007
(...)
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.796 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720364/2019-16

Art. 1o O controle de entrada e saída de embarcações e de movimentação de cargas e
unidades de carga em portos alfandegados obedecerá ao disposto nesta Instrução
Normativa e será processado mediante o módulo de controle de carga aquaviária do
Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex), denominado Siscomex Carga.
Parágrafo único. As informações necessárias aos controles referidos no caput serão
prestadas à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) pelos intervenientes,
conforme estabelecido nesta Instrução Normativa, mediante o uso de certificação
digital:
I - no Sistema de Controle da Arrecadação do Adicional ao Frete para Renovação da
Marinha Mercante (Mercante), gerenciado pelo Departamento do Fundo da Marinha
Mercante (DEFMM), pelos transportadores, agentes marítimos e agentes de carga; e
II - diretamente no Siscomex Carga, pelos demais intervenientes.
(...)
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga.
(...)
Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à penalidade
prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 1966, e
quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de 2003, pela não prestação
das informações na forma, prazo e condições estabelecidos nesta Instrução Normativa.
§ 1o Configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração efetuada
pelo transportador na informação dos manifestos e CE entre o prazo mínimo
estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas as rotas e prazos de exceção, e a
atracação da embarcação.
(...)
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação
em porto no País. (g.n.)
Conforme se verifica dos dispositivos supra, o responsável pela desconsolidação
da carga deve prestar informação à Receita Federal relativa ao veículo e a carga nos prazos por
ela estipulados, sob pena da aplicação da multa de R$ 5.000,00.
A contrariedade do Recorrente se restringe a três argumentos de defesa, a saber:
a) preliminar de nulidade do auto de infração, por deficiência na exposição dos
fatos, na fundamentação e na instrução probatória;
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.796 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720364/2019-16

b) aplicação da denúncia espontânea prevista no § 2o do art. 102 do Decreto-lei no
37/66;
c) a antecipação da atracação do navio retirara a antijuridicidade de sua conduta.
Feitas essas considerações, passa-se à análise do Recurso Voluntário:
I. Preliminar de nulidade do auto de infração.
O Recorrente alega que, na narrativa dos fatos descritos no Auto de Infração, a
autoridade fiscal limitou-se a apontar o número dos conhecimentos eletrônicos, a data da
prestação de informação dos CEs e da atracação, sem tecer qualquer consideração acerca dos
contornos fáticos que deram origem à infração, não fazendo menção às intercorrências
registradas no CE Genérico Máster, de modo a comprovar que o atraso no registro das
informações não se dera por omissão, retificação ou exclusão de todos os dados no CE Genérico
Máster, cuja prestação das informações é de responsabilidade do transportador.
Segundo ele, o Auto de Infração, por imperativo legal, deve conter o nome da
embarcação, número da viagem, data e horário da atracação, escalas, dentre outros elementos de
convicção da fiscalização, não bastando, para tanto, a mera alusão aos documentos acostados ao
processo administrativo, sob pena de se limitar o direito de defesa do interessado.
Aduziu, ainda, o Recorrente que, no caso concreto, nem mesmo a data da
prestação das informações do CE mercante Máster foi informada, em evidente cerceamento de
defesa, tendo ele requerido expressamente a juntada desse documento, o que não foi determinado
pelo julgador a quo, que considerou tal questão irrelevante para o deslinde do feito.
De pronto, deve-se registrar que se mostram de todo improcedentes essas
alegações do Recorrente, pois, conforme relatório supra, a Fiscalização teve o cuidado de
descrever, além dos dispositivos normativos aplicáveis ao caso sob exame, toda a sequência de
fatos que ensejaram a constatação da intempestividade da informação prestada pelo Recorrente,
conforme se verifica dos trechos da descrição dos fatos do auto de infração a seguir transcritos:
O Agente de Carga EXPEDITORS INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA, CNPJ
No 00711083000127, concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico
(CE) MBL 151805028816801 a destempo em/a partir de 16/02/2018 14:55:43,
segundo o prazo previamente estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, com o registro extemporâneo do(s) Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE)
Agregado(s) HBL/MHBL 151805035109791.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) container(es) HLXU3423435, pelo Navio M/V E.R. SEOUL
(EX-CSAV HOUSTON), em sua viagem 1804S, com atracação registrada em
18/02/2018 07:09:00. Os documentos eletrônicos de transporte que ampararam a
chegada da embarcação para a carga são: Escala 18000031090, Manifesto Eletrônico
1518500292825, Conhecimento Eletrônico (CE) MBL 151805028816801 e
Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE) Agregado(s) HBL/MHBL151805035109791.
Para o caso concreto em análise, a perda de prazo se deu pela inclusão do
conhecimento eletrônico house em referência em tempo inferior a quarenta e oito
horas anteriores ao registro da atracação no porto de destino do conhecimento
genérico.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.796 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720364/2019-16

Destaque-se ainda que o Conhecimento Eletrônico (CE) MBL 151805028816801 foi
incluído em 08/02/2018 12:18:25, momento a partir do qual se tornou possível o
registro do conhecimento eletrônico agregado. (fls. 4 a 5 – g.n.)
(...)
Com relação ao Navio E.R. SEOUL (EX-CSAV HOUSTON), em sua viagem 1804S,
constata-se que houve uma antecipação da data de atracação, inicialmente prevista
para 19/02/2018 08:00:00 , conforme extrato da escala juntado aos autos. (fl. 5 – g.n.)
(...)
Com efeito, o agente de carga responsável pelo registro do documento genérico -
MBL o fez em 08/02/2018 12:18:25 (data e hora da inclusão do CE MBL
151805028816801), deixando livre a desconsolidação a partir de então. Contudo,
embora tenha havido tempo hábil para o registro dos documentos agregados, a empresa
autuada perdeu o prazo mínimo exigido, considerando no caso concreto a
responsabilidade objetiva do responsável, para fins de cometimento de infrações à
legislação administrativo-tributária, conforme se expõe também mais à frente no
presente trabalho. (fl. 6 – g.n.)
Conforme se depreende dos excertos supra, a Fiscalização identificou,
pormenorizadamente, os fatos apurados, sendo informados os números dos conhecimentos
eletrônicos, (o sub-máster e o agregado), datas e horários da atracação e da prestação de
informações por todos os envolvidos na operação, o porto de atracação, o número do contêiner, a
identificação do navio e da viagem, a escala etc.
O Recorrente argumentou que, no caso concreto, nem mesmo a data da prestação
das informações do CE mercante Máster havia sido informado, em evidente cerceamento de
defesa, sendo que, conforme consta do trecho do auto de infração de fl. 6 acima reproduzido, tal
alegação é de todo infundada, pois ali constou que “o agente de carga responsável pelo registro
do documento genérico - MBL o fez em 08/02/2018 12:18:25 (data e hora da inclusão do CE
MBL 151805028816801), deixando livre a desconsolidação a partir de então”.
Além dessas constatações, tem-se que o Recorrente, durante todo o trâmite do
processo, demonstrou pleno conhecimento dos meandros da questão controvertida nos autos,
tendo manejado suas peças recursais nas duas instâncias administrativas em conformidade com
as regras do Processo Administrativo Fiscal (PAF).
Logo, por se mostrar insubsistente, conclui-se por afastar a preliminar de nulidade
arguida.
II. Mérito. Denúncia espontânea. § 2o do art. 102 do Decreto-lei no 37/66.
No que tange à aplicação da denúncia espontânea, deve-se registrar desde logo
que se trata de matéria sumulada neste CARF nos seguintes termos:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.796 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720364/2019-16

pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Logo, afastam-se aqui os argumentos de defesa quanto à alegada necessidade de
se aplicar a denúncia espontânea prevista no § 2o do art. 102 do Decreto-lei no 37/66.
III. Mérito. Exclusão de responsabilidade.
O Recorrente alega que havia sido inserida no Siscomex, pela agência de
navegação, a informação de previsão de atracação do navio no Porto de Santos para o dia
19/02/2018, às 8h, tendo referida atracação sido antecipada em quase um dia, prazo esse
substancialmente razoável em se tratando de uma operação de comércio exterior.
Aduziu, ainda, que, considerando-se a referida informação – previsão de atracação
da embarcação no Porto de Santos –, ele cumprira com sua obrigação a tempo, registrando a
desconsolidação às 14h55min do dia 16/02/2018.
Ressaltou, também, que a legislação que fundamentou o lançamento impunha a
multa por atraso de prestação de informação com base na efetiva atracação, enquanto que a única
informação constante do Siscomex, para que o contribuinte balizasse o prazo de seu registro, foi
a previsão de atracação.
Segundo ele, a desconsideração desses fatos por ele registrados na peça recursal
fere o princípio da segurança jurídica, bem como seus fundamentos (confiança legítima e certeza
do direito), e os princípios da legalidade e da boa-fé.
No entanto, na descrição dos fatos do auto de infração, consta que o
Conhecimento Eletrônico (CE) MBL 151805028816801 foi incluído no Siscomex em
08/02/2018, às 12h18min25s, onze dias antes da data prevista para a atracação do navio, tendo
tido o Recorrente, por conseguinte, tempo hábil para registrar o conhecimento agregado, vindo
ele a fazê-lo somente às 14h55min do dia 16/02/2018, oito dias após o registro do conhecimento
sub-máster.
Quanto a esse fato, a Fiscalização consignou que, “se o prazo mínimo exigido é
dado com base na atracação de navios em portos nacionais e se esta depende de vários fatores
para ocorrer, os transportadores devem cumprir a obrigação acessória o quanto antes e jamais
deixar para última hora, com base apenas em uma previsão que pode perfeitamente ser
antecipada.” (fl. 5)
A IN RFB no 800/2007 assim define o prazo mínimo para a prestação da
informação sob comento:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
(...)
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de
CE a manifesto e de manifesto a escala:
(...)
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-007.796 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720364/2019-16

d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos de
cargas estrangeiras com descarregamento em porto nacional, ou que permaneçam a
bordo; e (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de
2014)
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
§ 1o Os prazos estabelecidos neste artigo poderão ser reduzidos para rotas e prazos de
exceção.
§ 2o As rotas de exceção e os correspondentes prazos para a prestação das informações
sobre o veículo e suas cargas serão registrados no Siscomex Carga pela Coordenação-
Geral de Administração Aduaneira (Coana), a pedido da unidade da RFB com
jurisdição sobre o porto de atracação, de forma a garantir a proporcionalidade do prazo
em relação à proximidade do porto de procedência. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
Nota-se dos dispositivos acima transcritos que o prazo estipulado na legislação é
definido em relação à data da efetiva chegada da embarcação no porto e não da data da previsão
de sua chegada, tendo tido o Recorrente, conforme acima já dito, oito dias contados da data do
registro do conhecimento genérico para informar a desconsolidação, vindo a fazê-lo, contudo,
apenas onze dias depois, em menos de 48 horas da atracação.
O pré-requisito necessário ao registro da desconsolidação é o registro do
conhecimento genérico (sub-máster), sendo que, assim que este último tenha sido informado no
sistema, o agente de carga já poderá (no meu entendimento, já deverá, dadas as
imprevisibilidades que caracterizam o comércio exterior), desde logo, proceder à alimentação do
sistema a seu cargo. Destaque-se, mais uma vez, que o Recorrente teve oito dias para proceder ao
registro, vindo ele a alegar que se pautara, única e exclusivamente, em uma data prevista, data
essa não disciplinada nas regras que fundamentaram a autuação.
Por fim, registre-se que, em relação à alegação do Recorrente de que o julgador de
piso não se manifestara acerca da questão ora abordada, há que se destacar que, em sua
Impugnação, ele questionara tal matéria fundando-se no princípio da segurança jurídica, bem
como em seus fundamentos (confiança legítima e certeza do direito), e nos princípios da
legalidade e da boa-fé, razão pela qual o julgador, em face da legislação de regência, considerou-
se incompetente para se manifestar acerca de tal argumento, conforme se verifica do seguinte
trecho do voto condutor do acórdão recorrido:
A “descrição dos fatos” do auto de infração é clara quanto à conduta da interessada, que
não prestou informações no prazo determinado pela legislação prejudicando o
controle aduaneiro.
(...)
Com referência às arguições de violação aos princípios constitucionais e ilegalidade,
tais aferições só podem ser feitas pelo Poder Judiciário, cabendo ao Poder Executivo, e
bem assim a todos os seus agentes, o estrito cumprimento dos atos legais
regularmente editados.
Nesse contexto, a autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto
da norma legal, e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se a
aplicá-la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca de sua constitucionalidade ou outros
aspectos de sua validade. (fls. 79 e 83 – g.n.)
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-007.796 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720364/2019-16

Dessa forma, tendo-se em conta os fatos devidamente descritos pela Fiscalização
e a normatividade da matéria, conclui-se pela necessária manutenção da autuação sob análise.
IV. Conclusão.
Diante do exposto, vota-se por afastar a preliminar de nulidade do auto de
infração e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital